Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708845-17.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DION ROBERT COSTA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REMOÇÃO DE QUIOSQUE LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. IMPERTINÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de remoção de quiosque localizado em área pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o indeferimento da produção de prova testemunhal pleiteada pelo autor configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É inútil a oitiva de testemunhas com a finalidade de demonstrar a suposta ilegalidade da remoção de quiosque localizado em área pública. O indeferimento da prova testemunhal pelo Juízo de origem não configura cerceamento de defesa e encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pleiteando a retomada da instrução processual para a realização da prova testemunhal. Sustenta que a operação de demolição do quiosque foi conduzida de maneira flagrantemente ilegal, porquanto violadora dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015